Tribunal: TJDFT
Processo: 0722523-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722523-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravada: Rosane Guimarães Pitanga D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de liquidação de sentença inaugurada nos autos no 0020156-15.2015.8.07.0001, assim redigida: “Ao ID 226794600 este juízo fez as considerações imprescindíveis para a liquidação da sentença, e ao ID 230577212, ao dar provimento aos embargos de declaração, corrigiu a omissão e agregou à decisão de ID 226794600 a possibilidade de admissão da dedução da quantia a ser recolhida a título de contribuição adicional para preservação do salário participação em razão das partes serem credores e devedores reciprocamente. Oportunizou à ré CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI - comprovar que ao período a ser considerado na elaboração dos cálculos foi aplicado os percentuais de 90% e 75%, reiterou ao ID 232784311 mesmos argumentos, que em suma implicam em afirmar que ao período da parte autora 02/2009 a 01/20212 foram aplicados três normativos distintos: 75% (setenta e cinco por cento), 90% (noventa por cento) e 136% (cento e trinta e seis por cento). O Banco do Brasil SA (primeiro réu) ao ID 233920576 concorda com as considerações feitas pela ré PREVI quanto aos três percentuais aplicados. Lado outro, a parte autora ao ID 234124280 sublinha que nunca recebera o BER em suas folhas de pagamento e que o seu benefício fora calculado sobre todos os salários de participação pelo teto de 90% (noventa por cento). Cita os artigos 94 e 95 do Regulamento da PREVI, vigente a partir de 14.02.2011. Os autos vieram conclusos. Decido. Sobre relação à dedução da quantia a ser recolhida a título de contribuição adicional para preservação do salário já foi decido ao ID 230577212, e encontra-se precluso. Benefício Especial de Remuneração (BER) A controvérsia reside sobre o benefício (BER) ter sido incorporado pelo percentual de 90% (noventa por cento) sobre o período de apuração, qual seja 02/2009 a 01/2012, ou seja, considera-se apenas esse percentual sobre todo o período ou os três percentuais apontados pelas rés 75% (setenta e cinco por cento), 90% (noventa por cento) e 136% (cento e trinta e seis por cento). Conforme já pontuado por este juízo ao ID 226794600, e não comprovado nenhuma alteração fática ou legal por meio dos regulamentos da PREVI, a verba concernente ao BER foi incorporada ao percentual de 90% (noventa por cento). Vejamos os dispositivos normativos: "Art. 94 – Os participantes que se aposentaram entre 24.12.1997 e 06.12.2010, que fizeram jus ao Benefício Especial de Remuneração e/ou ao Benefício Especial de Proporcionalidade, tiveram incorporados ao seu complemento de aposentadoria, complemento antecipado de aposentadoria ou complemento de pensão por morte as regras de cálculo relativas a tais benefícios especiais, observado que: [...] Parágrafo único Os Benefícios Especiais de Remuneração e de Proporcionalidade, previstos no regulamento vigente entre 19.12.2007 e 06.12.2010, tiveram suas regras de cálculo incorporadas às regras dos benefícios previstos no Capítulo V. páginas 25 e 27, ID 187174352. Com efeito, considerar na perícia atuarial algo diferente disso, ou seja, uma complementação à parte do benefício principal ensejaria não somente "bis in iden", como enriquecimento ilícito do participante. Nesse sentido transcrevo a ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-EMPREGADOR. ACOLHIDA. APELO DO AUTOR. PREJUDICADO. APELO DA PREVI. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. RECÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS HABITUAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. NECESSIDADE DE APORTE DO VALOR APURADO EM ESTUDO ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. MORA. TERMO. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - No âmbito do REsp 1.370.191/RJ (Tema 936) restou firmado o entendimento que "o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma." Como o apelo do autor se restringia a pedidos em face do Banco do Brasil S/A (patrocinador), e acolhida a ilegitimidade passiva deste, nos moldes do paradigma supra, resta prejudicada a análise do referido recurso. 2 - A partir dos depósitos em prol da PREVI, realizados pelo Banco do Brasil S/A e pelo autor, em razão da condenação daquela perante a justiça laboral, realizados em 12/07/2012, nasceu para o autor a pretensão de revisar o valor de seu benefício. Como a presente ação foi proposta em 11/06/2015, não fluiu o prazo quinquenal previsto nas Súmulas 291 e 427, do STJ. 3 - Em modulação dos efeitos de decisão proferida nos autos do REsp 1.312.736/RS, o STJ declarou a possibilidade de recálculo do benefício de complementação de aposentadoria, advindos do acréscimo ao salário de participação, do valor das horas extras habituais, assim declaradas perante a Justiça do Trabalho. No entanto, a fim de preservar o equilíbrio atuarial, determinou a recomposição das reservas matemáticas pelo aporte das contribuições do participante e do patrocinador, devidamente apuradas em estudo técnico atuarial. Referida regra se aplica apenas às ações já ajuizadas até a data de 08/08/2018. No caso presente, a pretensão de revisão se mostra cabível, incumbindo ao autor recompor sua reserva matemática. 4 - O estudo técnico atuarial deverá ser realizado em sede de liquidação de sentença, quando ambos os litigantes conhecerão os valores necessários à recomposição da reserva matemática, nada impedindo que haja composição extrajudicial, ante a vantagem recíproca de tal iniciativa. 5 - Não há que se falar em revisão dos benefícios especiais, quando, com relação ao Benefício Especial Temporário (BET), este foi pago aos participantes somente até janeiro de 2014, não sendo cabível determinar-se a revisão de rubrica que não mais vem sendo paga; e com relação ao Benefício Especial de Remuneração (BER), em razão da sua incorporação às regras gerais do Plano de Benefícios a partir de 2010, uma complementação à parte do benefício principal ensejaria não somente bis in iden, como enriquecimento ilícito do participante. 6 - Declarada a ilegitimidade passiva do patrocinador (Banco do Brasil S/A). Prejudicada a análise do apelo do autor. Rejeitada a prejudicial. Dado parcial provimento ao apelo da PREVI. (Acórdão 1199863, 00193663120158070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em avanço, e considerando os limites da coisa julgada, conforme já consignado por este juízo, os juros de mora são a partir da citação, e não desde a interpelação extrajudicial, conforme requer a parte autora, pois se assim fosse, extraporíamos a fronteira da coisa julgada. Prestados os esclarecimentos e ajustes necessários, PRECLUSA a presente, ao perito para que retoque os cálculos observando os parâmetros das decisões de ID's 226794600, 230577212 e desta. Destaco às partes que os embargos de declaração não têm o objetivo de modificar decisão, mas sim esclarecer ou complementar aspectos que não foram claros ou que não foram devidamente abordados. Logo, é importante ressaltar que o uso inadequado dos embargos de declaração, com intuito de atrasar o trâmite processual, pode levar à aplicação de multa por litigância de má-fé”. (Ressalvam-se os grifos) Em seguida, os embargos de declaração interpostos pelo recorrente não foram acolhidos pelo Juízo singular, senão vejamos (Id. 235483223 dos autos do processo de origem): “A primeira ré opôs embargos de declaração ao ID 235439294 em face da decisão de ID 234170659. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. À guisa de esclarecimento à decisão hostilizada de ID 234170659 e a de ID 226794600 consideraram o benefício principal - BER - em plena conformidade com a Sentença nos embargos declaração, ID 172759799, que ao acolher os embargos interpostos pela parte autora, passou a integrar o título judicial a condenação das rés o BER. Transcrevo trecho pontual " Assim, haja vista integração salarial das horas extraordinárias e reflexos recebidos em reclamação trabalhista, bem como a preservação do salário de participação, deve haver o recálculo dos valores devidos a título de benefício principal e temporário." Com essa abordagem da ré por intermédio dos embargos de declaração em tela nota-se que pretende revolver coisa julgada. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Em prosseguimento ao feito, ciente do agravo de instrumento interposto ao ID 235467118. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se vir os autos informações sobre o agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se”. (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 72590876) o agravante afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar, nos autos do incidente de liquidação de sentença instaurado na origem, os cálculos elaborados pelo perito contabilista alusivos à obrigação de pagar. Argumenta que há ofensa aos efeitos da coisa julgada, pois a sentença não determinou a inclusão nos cálculos do benefício especial de remuneração – BER, limitando-se ao pagamento dos reflexos das horas extras na Previ. Destaca que o crédito em questão diz respeito ao reflexo das horas, que correspondem aos montantes dos salários mensais e podem ser verificados no repouso salarial remunerado, férias, licença-prêmio. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a aplicação dos parâmetros de cálculo indicados pelo recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 72591875). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao homologar os cálculos apresentados pelo perito contabilista no incidente de liquidação de sentença, referentes ao crédito a ser satisfeito. O exame dos dados factuais denota que os autos do processo de origem versam a respeito de ação submetida ao procedimento comum ajuizada pela ora recorrida em desfavor do Banco do Brasil S/A e da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, com o objetivo de obter a condenação ao pagamento dos reflexos de horas extras nas verbas salariais e a subsequente necessidade de revisão dos benefícios. Decorrida a marcha processual foi proferida sentença que julgou procedente o pedido para (Id. 172757790 dos autos do processo de origem): Em seguida, o tema foi apreciado pela Egrégia 2a Turma Cível, que se manifestou no seguinte sentido (Id. 172759835 dos autos do processo de origem): “DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. ADMISSÃO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. RECUSA DE IMPLANTAÇÃO. DEVER. LIMITES DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Trata-se de ação ordinária, com pedido de complementação do benefício previdenciário, em virtude de sentença prolatada pela Justiça Trabalhista, que determinou ao empregador realizar o aporte das verbas previdenciárias decorrente da hora extra laborada pelo operário. 2 - A coisa julgada consiste na característica atribuída à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. Não se viola a coisa julgada da referida sentença trabalhista eventual complementação do benefício de aposentadoria complementar perseguido em ação na justiça comum, tendo em vista que naquela se discutiu a relação trabalhista, nesta tão somente a relação jurídico-previdenciária. 3 - O Superior Tribunal de Justiça assentou – por meio da edição das Súmulas no 291 e 427 – que em se tratando de cobrança de parcelas ou diferenças de complementação de aposentadoria, a prescrição é quinquenal, não havendo que se falar em prazo bienal ou trienal. 4- O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudica-la em relação ao seu objetivo processual. Em princípio, não se anula atos processuais que não acarretem prejuízo imediato às partes. 5 – Nos termos do item III do Tema 955 do STJ, "para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 6 – Determinado pela Justiça Laboral que o empregador deveria recolher ao fundo previdenciário a contribuição patronal referente às horas extras, incumbe a gestora do fundo de previdência refazer os cálculos e incorporá-los ao valor devido a título de complementação de aposentadoria devida à participante. 7- No caso, as horas extras habituais deferidas na ação trabalhista devem ser incorporadas ao salário e, consequentemente, devem compor o salário de participação, aumentando o valor da aposentadoria complementar, uma vez que ocorrera aporte prévio de numerários, por determinação da Justiça Laboral, assim como há previsão para tanto no regulamento do plano de benef&amp;iacu (Acórdão 1144786, 20150110697619APC, Relator(a): LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJe: 21/01/2019.)” A leitura do aludido acórdão revela que os recursos interpostos pela demandante, ora recorrida, e pela Previ foram providos para “determinar que eventuais diferenças pertinentes à atualização atuarial, sobre os valores já recolhidos pelo Banco do Brasil, nos autos da ação trabalhista pertinente, sejam complementadas, após apuração em liquidação de sentença". Disse também que sobre os referidos montantes devem ser aplicados juros de mora "desde a data da interpelação extrajudicial realizada pela autora” (Id. 172759835 dos autos do processo de origem). Por essas razões a recorrida deflagrou o incidente de liquidação de sentença, com a finalidade de apurar os valores devidos pela instituição financeira e pela entidade de previdência. No aludido incidente, o laudo pericial contábil referido no Id. 193246658 dos autos do processo de origem declarou que deve ser incluído, no montante do crédito perseguido pela recorrida, entre outros itens, as diferenças decorrentes do benefício especial temporário. Diante desse cenário não há violação ao fenômeno jurídico da coisa julgada, pois o título executivo determinou que fossem apurados, em liquidação de sentença, os valores referentes às diferenças dos montantes já recolhidos pelo recorrente nos autos do processo que tramitou na Justiça Obreira. É pertinente destacar que as diferenças a serem incluídas na condenação compreende os benefícios incorporados à remuneração da credora. A esse respeito é importante mencionar que a agravada aderiu ao plano de previdência complementar, gerido pela Previ, aos 14 de dezembro de 1981, tendo se aposentado em 8 de fevereiro de 2012. Ademais, percebe-se que os beneficiários que se aposentaram a partir de 24 de dezembro de 1997 obtiveram a incorporação dos valores relativos ao Benefício Especial de Remuneração ao valor do benefício vitalício, o que ocasionou a majoração do coeficiente de 75% (setenta e cinco por cento) para 90% (noventa por cento) a partir de janeiro de 2007 nos termos das normas previstas nos regulamentos dos anos 2006, 2007 e 2010. A propósito, atente-se ao teor dos respectivos dispositivos: “Art. 28 - Entende-se por salário-de-participação a base mensal de incidência das contribuições do participante à PREVI, correspondente, para o participante em atividade, à soma das verbas remuneratórias - aí incluídos os adicionais de insalubridade, periculosidade e por trabalho noturno - a ele pagas pelo empregador no mês, observado o teto previsto no §3° deste artigo. (...) §3o - A base mensal de incidência das contribuições do participante em atividade à PREVI será limitada ao maior dos seguintes valores: I - 75% (setenta e cinco por cento) da remuneração, excluída dos valores a que se referem os §§ 1o e 2o; (Regulamento de 2006 – vigente na data da concessão – grifo nosso) Seção II - Benefício Especial de Remuneração calculado com base na diferença do teto contributivo de 75% para 90% Art. 86 - Para todos os participantes que se aposentaram a partir de 24.12.1997 ou vierem a se aposentar por este Plano de Benefícios, será apurado um benefício especial, com reversão em pensão, com base na diferença entre o salário-de-participação previsto no artigo 28, §3o, inciso I e o resultado do cálculo realizado sob o seguinte parâmetro: aumento do teto contributivo que passará para 90% apenas para fins deste cálculo. (Regulamento do Plano de Benefícios de 2007 – efeito retroativo conforme próprio conteúdo – grifo nosso) Art. 87 - Os participantes que se aposentaram entre 24.12.1997 e o início de vigência deste regulamento, que fizeram jus ao Benefício especial de Remuneração e/ou ao Benefício Especial de Proporcionalidade, terão incorporadas ao seu complemento de aposentadoria, complemento antecipado de aposentadoria ou complemento de pensão por morte as regras de cálculo relativas a tais benefícios especiais, observado que. I – a incorporação somente será aplicada em relação aos Benefícios Especiais que o participante havia percebido no mês anterior ao início de vigência deste regulamento; (Regulamento do Plano de Benefícios de 2010 – efeito retroativo conforme próprio conteúdo – grifo nosso)”. Além disso, os regulamentos da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil evidenciam que o valor alusivo ao BER foi incorporado no coeficiente de 90% (noventa por cento), senão vejamos: "Art. 94 – Os participantes que se aposentaram entre 24.12.1997 e 06.12.2010, que fizeram jus ao Benefício Especial de Remuneração e/ou ao Benefício Especial de Proporcionalidade, tiveram incorporados ao seu complemento de aposentadoria, complemento antecipado de aposentadoria ou complemento de pensão por morte as regras de cálculo relativas a tais benefícios especiais, observado que: [...] Parágrafo único Os Benefícios Especiais de Remuneração e de Proporcionalidade, previstos no regulamento vigente entre 19.12.2007 e 06.12.2010, tiveram suas regras de cálculo incorporadas às regras dos benefícios previstos no Capítulo V. páginas 25 e 27, ID 187174352. Nesse sentido observe-se a ementa do acórdão proferido pela 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. PERÍCIA ATUARIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA 955, STJ). RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA CONTAS TÉCNICAS. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. TETO DE 90% DA REMUNERAÇÃO ASSOCIADO AO BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO (BER). BIS IN IDEM. RETIFICAÇÃO PERÍCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de liquidação, afastou a impugnação da entidade previdenciária, declarou liquidada a sentença e homologou o laudo pericial – dentre outros comandos. 2. Falece interesse recursal à parte que ataca o recálculo de benefício que não foi examinado e sequer constituiu objeto de perícia – não tendo sido, por decorrência, englobado pela homologação. Recurso parcialmente conhecido. 3. Em atenção à modulação de efeitos promovida pelo STJ no item “III” do Tema 955, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. Adotada tais diretrizes, com a realização de perícia atuarial, não há se falar em inobservância da tese fixada em Recurso Repetitivo. 4. Considerando a modificação na sistemática de apuração e aplicação dos tetos do salário de participação da PREVI, revela-se correto, no caso, o cálculo do benefício complementar tendo por base o teto de 90% da remuneração - haja vista que, par os participantes que se aposentaram a partir a de 24/12/1997, houve a incorporação d verba concernente ao Benefício Especial de Remuneração (BER) ao valor do benefício vitalício, que geou uma elevação do teto e 75% para 90% a partir de 01/2007 para todos os beneficiários nessas circunstâncias (dente os quais, a autora/agravada). 5. O recálculo do benefício complementar com o teto de 90% da remuneração, aliado à incorporação do BER e suas diferenças, tem o condão de gerar bis in idem, já que o referido benefício especial consiste justamente na modificação da base mensal de incidência das contribuições de 75% para 90% (Seção 2, art. 86, do Regulamento do Plano de Benefícios de 2007 – PREVI). 6. Segundo julgados do STJ e desta Corte, é possível a compensação entre as diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas. 7. Afasta-se a tese de enriquecimento ilícito do participante às custas da entidade previdenciária quando o direito deste à revisão de seu benefício fica condicionado ao aporte dos valores necessários para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência, na linha do Tema 955/STJ. 8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1393241, 0729078-94.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2021, publicado no DJe: 21/01/2022.)”. (Ressalvam-se os grifos) É perceptível, portanto, que a inclusão do aludido benefício compreende o crédito perseguido pela recorrida, sem qualquer contrariedade aos efeitos da coisa julgada na fase de conhecimento. Por essas razões as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator